Tribunal: STF
Processo: ARE 1439065
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo e o Estado de São Paulo formalizaram, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 22) contra capítulo de acórdão do Tribunal de Justiça de referido ente federativo. A ementa desse julgado possui o seguinte teor:



    PELAÇÃO – Ação ordinária – Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo – Manutenção dos descontos a título de contribuição previdenciária no percentual de 5%, restituição dos valores indevidamente descontados e reajustamento do benefício previdenciário na mesma proporção do salário mínimo regional, com o pagamento das diferenças correspondentes – Improcedência – Pretensão de reforma – Possibilidade – Autora que já recebia o benefício previdenciário sob a égide da Lei Estadual nº 10.394/70 – Posterior edição da Lei Estadual nº 13.549/2008, para declarar em regime de extinção a Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo – Inconstitucionalidade, contudo, da aplicação retroativa da nova Lei, reconhecida pelo Col. STF (ADI 4429) – Impossibilidade de o novo regramento afetar aqueles que já estavam no gozo do benefício ou que já tinham cumprido, com base na Lei Estadual nº 10.394/70, os requisitos para sua concessão – Violação das garantias do direto adquirido e do ato jurídico perfeito – Ausência de ofensa à Súmula Vinculante nº do Col. STF – Juros e correção monetária – Repetição de indébito – Adoção do mesmo critério de juros daquele adotado pelo ente público ao cobrar seus créditos – Correção monetária pela tabela do TJSP até o trânsito em julgado – Após, correção e juros de mora pela SELIC – Provimento do recurso.



    Sustenta, em síntese, que esse julgado, no ponto em que assegurou, ao recorrido, aposentado pela Carteira de Previdência dos Advogados com base na Lei estadual nº 10.394/1970, o reajustamento de sua aposentadoria de forma vinculada à variação do salário mínimo regional, viola o art. 7º, IV, da Carta da República.



    Assevera, nesse contexto, que o “o reajuste dos benefícios pagos pela Carteira dos Advogados era efetuado segundo a variação do salário mínimo, mas a Constituição de 1988 vedou essa prática, NÃO RECEPCIONANDO os arts. 13 e 14 da Lei Estadual n° 10.394/1970” (eDOC 22, fl. 7).



    Não admitido o apelo excepcional por decisão do Presidente da Seção de Direito Público do TJSP (eDOC 32), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, com impugnação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo necessária a reforma do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no tópico questionado, pois, mesmo após o julgamento das ADIs 4.291, 4.420 e 4.429 e, ainda, considerando o prescrito na Lei estadual nº 10.394/1970, do Estado de São Paulo no sentido de reajustar benefício previdenciário obtido junto à Carteira de Previdência dos Advogados do Estado de São Paulo pela variação do salário mínimo regional, inúmeros precedentes desta Suprema Corte assentaram a impossibilidade desse reajuste vinculado, com fulcro no expresso teor da parte final do inciso IV do art. 7º da Lei Maior, bem assim da redação da Súmula Vinculante nº 4.



    Nesse linha, atentem-se para as seguintes ementas de acórdãos:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.3.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal de origem assentou que os arts. 12 e 13 da Lei 10.393/1970 do Estado de São Paulo, que preveem a vinculação de benefícios previdenciários ao salário mínimo, não foram recepcionados pela Constituição Federal, que proíbe, a teor do art. 7º, VI, qualquer tipo de vinculação remuneratória com o valor do salário mínimo.



    2. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência sumulada desta Corte (Súmula Vinculante 4).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.



    (ARE 1.040.341 AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADI 4.420/SP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE AFIRMOU A INEXISTÊNCIA DE DIREITO DO RECLAMANTE À MANUTENÇÃO DE REGIME JURÍDICO. DECISÃO RECLAMADA CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DESTE STF E À SÚMULA VINCULANTE 4.



    [...]



    3. In casu, o acórdão invocado como paradigma (ADI 4.420/SP, Red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 16/11/2016) não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. A rigor, o Eminente Ministro Redator para o acórdão ressalvou expressamente a inexistência de direito adquirido nestas matérias.



    [...]



    (Rcl 41.759-AgR/SP, ministro Luiz Fux)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 07.12.2022. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO. LEI 13.549/2009. REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. QUESTÃO NÃO ENFRENTADA NAS ADIs 4.429 e 4.291. ART. 5º, XXXVI, DA CRFB. DIREITO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. A controvérsia sobre a violação ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição da República não foi objeto da sentença, a qual foi mantida pela Turma Recursal de origem pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, e tampouco foram opostos embargos de declaração, para fins de prequestionamento. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF. 



    2. O entendimento do acórdão recorrido não contrariou o decidido nas ADIs 4.429 e 4.291, porquanto em referidos julgados não foi apreciada a questão relativa ao reajuste de benefícios com base no salário mínimo. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observa a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    (ARE 1.396.685 AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    Cito, ainda, outros precedentes no mesmo sentido: Rcl 42.874 e ARE 1.203.164 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; ARE 1.250.245 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.306.869, de minha relatoria; e ARE 1.309.116, Relator o ministro Ricardo Lewandowski.



    Desse modo, o entendimento de origem, no tópico objurgado, diverge do consignado nos aludidos precedentes do Supremo Tribunal.



    3. Em face do exposto, provejo o agravo e, após examinar o recurso extraordinário, também lhe dou provimento para afastar o reajuste do benefício previdenciário com base na variação do salário mínimo regional.



    Os honorários advocatícios anteriormente fixados pela Corte de origem deverão ser suportados por ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada qual, nos termos do art. 86, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente